Tribunal: TJBA
Processo: 0501386-16.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501386-16.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCIA MENDONCA DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024. DIALÉTICA RECURSAL E LEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração simultaneamente opostos por NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA e BANCO DO BRASIL S.A. contra acórdão que rejeitou preliminares, negou provimento aos recursos dos embargantes e deu parcial provimento ao recurso de MARCIA MENDONÇA DA SILVA, para condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais. A NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA alega omissão quanto à ausência de dialeticidade no apelo da autora e contradição quanto ao reconhecimento de impugnação específica. O BANCO DO BRASIL S.A. aponta omissão na aplicação da Lei 14.905/2024 quanto aos juros e à correção monetária, além de contradição quanto à sua legitimidade passiva.

II. Questão em discussão

Examina-se se houve omissão no acórdão quanto à atualização dos critérios de correção monetária e juros de mora em virtude da superveniência da Lei 14.905/2024, bem como eventuais vícios relativos à análise da dialeticidade do recurso da autora e à legitimidade passiva do Banco do Brasil.

III. Razões de decidir

Assiste razão ao Banco do Brasil quanto à omissão do acórdão em não observar a nova sistemática introduzida pela Lei 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, estabelecendo a Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros moratórios a partir de 01/07/2024.

Impõe-se a integração do julgado para fixar que, sobre a condenação por danos morais, a partir de 01/07/2024, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC.

Quanto à alegada ausência de dialeticidade no recurso da autora, o acórdão analisou corretamente a impugnação apresentada, reconhecendo a existência de inconformismo quanto à não concessão de danos morais, ainda que de forma implícita.

A fixação dos juros de mora desde a citação está em conformidade com a jurisprudência do STJ, especialmente em casos de responsabilidade extracontratual, conforme Súmula 54.

Inexiste contradição quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil, reconhecida com base em sua atuação como agente executor no âmbito do programa habitacional, conforme cláusulas contratuais e normativos aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, exclusivamente para integrar o acórdão quanto à aplicação da Taxa SELIC a partir de 01/07/2024, nos termos da Lei 14.905/2024, rejeitando-se os demais pontos suscitados.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 406 (com redação da Lei 14.905/2024)

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, REsp 1.101.419/SP; TJMG, ED no AI 10000190979328003

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
simultaneamente opostos nos autos nº
0501386-16.2018.8.05.0146
, em que figuram como embargantes
NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA
e
BANCO DO BRASIL S.A.
e como embargada
MARCIA MENDONÇA DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A,
nos termos do voto da relatora.